Tribunal: STF
Processo: RHC 243048
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (eDOC 78):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA. RECURSO MINISTERIAL. SUBMISSÃO A NOVO JÚRI. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDITOS. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o HC 313.251/RJ, da relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, por maioria, uniformizou sua jurisprudência sobre a possibilidade da interposição de recurso ministerial, uma única vez, contra a sentença absolutória do Tribunal do Júri, ainda que por clemência, quando esta for manifestamente contrária à prova dos autos, não havendo que se falar em violação ao princípio da soberania dos veredictos. 2. No caso, o Tribunal de Justiça, soberano na análise fático-probatória, concluiu pela contrariedade da decisão dos jurados às provas contidas nos autos e, eventual acolhimento da tese defensiva, demandaria necessariamente o revolvimento fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.”



    Consta dos autos que: a) a recorrente foi pronunciada pela suposta prática de homicídio qualificado (artigo 121, § 2°, I e IV) e ao final do julgamento restou absolvida pelo Conselho de Sentença e b) inconformado com o desfecho, o MPGO recorreu da decisão e o TJGO deu provimento à apelação, determinando a anulação da sentença, e submissão da paciente a a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. 



    O impetrante alega que o acórdão do TJGO está em dissonância ao entendimento firmado pela Suprema Corte, segundo o qual a revisão da sentença absolutória pelo Tribunal fere o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF). 



    Ante o exposto, requer a concessão da ordem a fim de que seja restabelecida a decisão do Conselho de Sentença que absolveu a recorrente.



    A PGR manifestou-se pelo não conhecimento ou, ainda, pelo desprovimento da ordem. (eDOC. 100). 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a ilegalidade pode ser aferida de pronto.



    A questão posta sob exame neste habeas corpus envolve a alteração legislativa no delineamento da quesitação do Tribunal do Júri (Lei 11.689, 9 de julho de 2008). Nos termos do art. 483, § 2º, do Código de Processo Penal, depois de responder sobre a materialidade e a autoria, o Conselho de Sentença deve responder se o acusado deve ser absolvido:



    “Art. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre:



    I – a materialidade do fato;



    II – a autoria ou participação;



    III – se o acusado deve ser absolvido;



    IV – se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa;



    V – se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.



    § 1º A resposta negativa, de mais de 3 (três) jurados, a qualquer dos quesitos referidos nos incisos I e II do caput deste artigo encerra a votação e implica a absolvição do acusado.



    § 2º Respondidos afirmativamente por mais de 3 (três) jurados os quesitos relativos aos incisos I e II do caput deste artigo será formulado quesito com a seguinte redação:



    O jurado absolve o acusado?”



    Na espécie, o TJGO deu provimento ao recurso do Ministério Público para determinar que a ré KELMA FERREIRA DA SILVA seja submetida a novo julgamento, quanto ao crime de homicídio perpetrados contra a vítima Yandeval Alves Parente. Vejamos os fundamentos do acórdão (eDOC 37):



    “A diminuta diferença entre SIM (4) e NAO (3) pela absolvição é devido as provas oral e material amealhadas para o bojo dos autos, assim como pelo que foi apresentado em plenário.



    [...]



    A apelada Kelma disse em plenário que já tinha desentendimento com a vítima, mas não premeditou o crime. Não contratou ninguém para matar a vítima e não tinha dinheiro para fazê-lo. Acrescentou que comentou um assunto no bar e que foi ouvido por Jeremias e que não comentou esse fato antes no processo porque foi ameaçada e ficou com medo, mas não sabe quem proferiu a ameaça e não foi à Delegacia denunciar. Conversou um assunto no bar e Jeremias ouviu no sentido de que a vítima iria passar o carro sobre a filha dela (apelada), então Jeremias foi até ela dizendo: "um cara desse tem que morrer", perguntando-lhe se queria que matasse o "cara", tendo respondido para "deixar pra lá". Depois Jeremias começou a ligar para ela, falando que ela tinha que pagar pelo crime, cobrando o tempo todo, sendo ameaçada por ele. Na época não tinha carro nem dinheiro para negociar com Jeremias (mídia audiovisual - mov.137).



    Ocorre que, além dos testemunhos e da contradição na palavra da apelada Kelma em juízo e em plenário, destoando do que contou Jeremias, os autos oferecem elementos concretos do intenso contato telefônico entre ambos, consoante relatório do serviço de inteligência da polícia constando que:



    [...]



    Ressaltou o referido relatório que no dia do crime existem diversas ligações entre KELMA e ISRAEL, especialmente antes e logo após o horário do crime.



    As provas oral e material indicam que, ao contrário do que Kelma asseverou, ela teve múltiplos contatos com Jeremias e Israel, tendo a testemunha Thais Somma Santana afirmado categoricamente, por mais de uma vez, que presenciou conversas entre Jeremias e Kelma relacionadas ao homicídio praticado contra a vítima, sob a promessa de pagamento. Presenciou, inclusive, quando Jeremias foi informado por Kelma do momento certo para matar Vandeval, visualizando Jeremias sair com Israel na moto e o retorno da dupla nervosa, passando a cobrar o pagamento pela execução do crime.



    As diversas ligações entre os acusados Jeremias, Kelma e Israel foram comprovadas por meio da quebra do sigilo, resultando na elaboração de relatório da Polícia.



    Assim, não há plausibilidade entre o que foi apurado nos autos e o que foi decidido de forma não unânime pelo Júri, ou seja, a decisão dos jurados é contrária as provas dos autos.



    Diante de todo o exposto, entendo que a decisão dos jurados em absolver Kelma Ferreira da Silva, contrariou as provas dos autos, impondo-se a nulidade do julgamento, a fim de que a outro se submeta a apelada.(e-STJ Fl.2382)”



    Embora o STJ não tenha analisado a matéria suscitada no writ, por entender que “o Tribunal de Justiça, soberano na análise fático-probatória, concluiu pela contrariedade da decisão dos jurados às provas contidas nos autos, conclusão feita a partir da análise das provas carreadas nos autos, e, eventual acolhimento da tese defensiva, demandaria necessariamente o revolvimento fático-probatório, o que inviável na via estreita do habeas corpus” (eDOC. 78, p.3), verifico ilegalidade flagrante a justificar a concessão de habeas corpus, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.



    Como bem apontado pela defesa, o acórdão combatido está em dissonância com a posição firmada por ambas as Turmas desta Suprema Corte a respeito da matéria: 



    “JÚRI – ABSOLVIÇÃO. A absolvição do réu, ante resposta a quesito específico, independe de elementos probatórios ou de tese veiculada pela defesa, considerada a livre convicção dos jurados – artigo 483, § 2º, do Código de Processo Penal.” (HC 178777, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 20.10.2020, grifei)



    “Habeas corpus. 2. Tribunal do Júri e soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF). Impugnabilidade de absolvição a partir de quesito genérico (art. 483, III, c/c §2º, CPP) por hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, CPP). Absolvição por clemência e soberania dos veredictos. 3. O Júri é uma instituição voltada a assegurar a participação cidadã na Justiça Criminal, o que se consagra constitucionalmente com o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF). Consequentemente, restringe-se o recurso cabível em face da decisão de mérito dos jurados, o que resta admissível somente na hipótese da alínea “d” do inc. III do art. 593 do CPP: “for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”. Em caso de procedência de tal apelação, o Tribunal composto por juízes togados pode somente submeter o réu a novo julgamento por jurados. 4. Na reforma legislativa de 2008, alterou-se substancialmente o procedimento do júri, inclusive a sistemática de quesitação aos jurados. Inseriu-se um quesito genérico e obrigatório, em que se pergunta ao julgador leigo: “O jurado absolve o acusado?” (art. 483, III e §2º, CPP). Ou seja, o Júri pode absolver o réu sem qualquer especificação e sem necessidade de motivação. 5. Considerando o quesito genérico e a desnecessidade de motivação na decisão dos jurados, configura-se a possibilidade de absolvição por clemência, ou seja, mesmo em contrariedade manifesta à prova dos autos. Se ao responder o quesito genérico o jurado pode absolver o réu sem especificar os motivos, e, assim, por qualquer fundamento, não há absolvição com tal embasamento que possa ser considerada “manifestamente contrária à prova dos autos”. 6. Limitação ao recurso da acusação com base no art. 593, III, “d”, CPP, se a absolvição tiver como fundamento o quesito genérico (art. 483, III e §2º, CPP). Inexistência de violação à paridade de armas. Presunção de inocência como orientação da estrutura do processo penal. Inexistência de violação ao direito ao recurso (art. 8.2.h, CADH). Possibilidade de restrição do recurso acusatório. Ordem concedida para invalidar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado, restabelecendo-se, em consequência, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que absolveu a ora paciente com base no art. 483, III, do CPP” (HC 176933, Rel. Min. Celso de Mello, Redator p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 18.11.2020, grifei)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE RECONSIDEROU ANTERIOR NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RHC PARA ACOLHER A TESE DEFENSIVA E DARLHE PROVIMENTO. PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. INCLUSÃO DO QUESITO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO PELA LEI 11.689/2008 (ART. 483, III, DO CPP). CONTROLE JUDICIAL DO JUÍZO ABSOLUTÓRIO QUANDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FUNDAR-SE EM DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, DO CPP). IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Em razão da superveniência da Lei 11.689/2008, que alterou o Código de Processo Penal – CPP no ponto em que incluiu no questionário do procedimento do Tribunal do Júri o quesito genérico de absolvição (art. 483, III), “os jurados passaram a gozar de ampla e irrestrita autonomia na formulação de juízos absolutórios, não se achando adstritos nem vinculados, em seu processo decisório, seja às teses suscitadas em plenário pela defesa, seja a quaisquer outros fundamentos de índole estritamente jurídica, seja, ainda, a razões fundadas em juízo de equidade ou de clemência” (HC 185.068/SP, Rel, Min. Celso de Mello, Segunda Turma). II – Em face da reforma introduzida no procedimento penal do júri, é incongruente o controle judicial em sede recursal (CPP, art. 593, III, d), das decisões absolutórias proferidas pelo Tribunal do Júri com base no art. 483, III e § 2º, do CPP, quer pelo fato de que os fundamentos efetivamente acolhidos pelo Conselho de Sentença para absolver o réu (CPP, art. 483, III) permanecem desconhecidos (em razão da cláusula constitucional do sigilo das votações prevista no art. 5º, XXXVIII, b, da Constituição), quer pelo fato de que a motivação adotada pelos jurados pode extrapolar os próprios limites da razão jurídica. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 192431 AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 23.02.2021)



    Com efeito, diversamente do que consignou o TJGO, não há ilegalidade evidente no fato de terem os jurados absolvido a paciente. 



    Convêm ressaltar que, como se depreende dos autos, a paciente ao ser ouvida em juízo negou ter mandado que matar Vandeval, tendo indicado que a iniciativa foi tomada exclusivamente por Jeremias, a revelar a existência de substrato probatório mínimo a validar a opção dos jurados pelo veredicto absolutório. 



    Desse modo, os jurados foram claros e uníssonos no sentido de acolher a tese defensiva, amparada em prova produzida nos autos, de modo que não há se falar em decisão contrária ao conjunto probatório.



     Isso posto, havendo lastro probatório mínimo entre duas versões apresentadas aos jurados na sessão de julgamento não há como reputar ilegal ou contraditória a eleição por uma delas. 



    Assim, concluo que não cabe ao Tribunal de Apelação substituir-se ao Conselho de Sentença na atividade julgar, como ocorreu na espécie. A decisão do Tribunal do Júri deve prevalecer frente à compreensão externada pelo Tribunal revisor, em conformidade com a norma processual vigente, que concretiza o preceito constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, “c”, da CF). 



    2. Ante o exposto, nos termos do art. 192 do RISTF, concedo a ordem do habeas corpus para cassar o acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás na parte em que foi objeto do presente habeas corpus, restabelecendo-se a decisão proferida pelo Conselho de Sentença no ponto em que absolveu a ora recorrente.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente